Tribunal: TJSP
Processo: 2257667-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2257667-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Ituverava, em que é paciente OLAVIO
DE CAMPOS NETO e Impetrante LEONARDO HIDEHARU TSURUTA, é
impetrado MMJD DA 2a VARA DO FORO DE ITUVERAVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257667-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47406
HABEAS CORPUS No 2257667-28.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: ITUVERAVA PLANTÃO JUDICIÁRIO
PACIENTE: OLÁVIO DE CAMPOS NETO
Habeas Corpus. Conversão em preventiva da prisão em
flagrante do paciente. Superveniência de decisão que
concedeu a liberdade provisória ao acusado. Perda do
objeto. Writ prejudicado.
O Dr. Leonardo Hideharu Tsuruta, Advogado, impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
OLAVIO DE CAMPOS NETO, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito do Plantão da Comarca de Ituverava, que
converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente,
concedendo, ainda, medidas protetivas em favor da vítima (fls.
91/93).
Sustenta, em resumo, que a decisão a quo carece de
fundamentação idônea, porquanto não demonstrou de modo concreto
a presença dos requisitos legais autorizadores da prisão cautelar.
Argumenta, outrossim, que o paciente é primário e ostenta outras
condições pessoais favoráveis, ressaltando que o Parquet se
manifestou pela concessão da liberdade provisória, sendo, portanto,
desnecessária e desproporcional a manutenção da custódia que, in
casu, configura indevida antecipação de eventual pena. Afirma,
ainda, que as medidas cautelares alternativas à prisão, somadas às
protetivas já fixadas, afiguram-se suficientes e adequadas no caso
dos autos.
Pleiteia, assim, a concessão da liberdade provisória ao
paciente, com imediata expedição de alvará de soltura.
O writ veio instruído com os documentos de fls. 15/101.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257667-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fls. 103), a douta Procuradoria Geral de
Justiça se manifestou no sentido de se julgar prejudicado o habeas
corpus (fls. 107/109).
É o relatório, em síntese.
Revela notar, desde logo, que o MM. Juízo a quo, em
29/10/2020, concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante
observâncias das medidas protetivas anteriormente fixadas (fls.
119/121 da ação penal), sendo, na mesma data, cumprido o alvará
de soltura (fls. 128 dos autos de origem).
Desta forma, restou prejudicada a análise do mérito do
presente writ, em face da perda do seu objeto.
Nessas condições, julgo prejudicada a impetração.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)